Tribunal: STJ
Processo: 0006138-96.2019.8.14.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072405 - PA(2025/0396548-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NILTON SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 83/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial no 3.072.405/PA,
com fundamento no
-E, V,
parágrafo único, I, do Regimento Interno
art. 21
c/c art. 253,
do STJ, em razão da ausência de impugnação específica do óbice que ensejou a
inadmissão do recurso especial na origem, qual seja, a incidência da Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará inadmitiu o recurso especial interposto pela
defesa com base na
considerando que o acórdão recorrido estava em
Súmula 83/STJ,
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto à fixação
da pena-base acima do mínimo legal, mediante valoração negativa das circunstâncias
judiciais da culpabilidade e da personalidade.
3. A defesa interpôs agravo em recurso especial, alegando aplicação automática do
enunciado sumular, sem proceder ao devido distinguishing, e sustentando que o recurso
especial tratava de matéria estritamente de direito, relativa à correta interpretação do
do Código Penal.
art. 59
4. A decisão monocrática da Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, por entender que a parte agravante não impugnou de forma específica o
fundamento da inadmissibilidade, limitando-se a renovar alegações de mérito, aplicando,
por analogia, a Súmula 182/STJ.
5. No agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta que observou o princípio da
dialeticidade recursal, afirmando ter enfrentado o óbice da
no agravo em
Súmula 83/STJ
recurso especial, ao demonstrar a inexistência de similitude fática entre o caso concreto e
os precedentes invocados. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento
do agravo regimental para que seja conhecido o agravo em recurso especial e apreciado o
mérito do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e0ed698-18a1-4eb5-af3f-f07d0c4ce940

6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto
pela parte agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, mediante
impugnação específica do fundamento da inadmissibilidade do recurso especial, qual
seja, a incidência da Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
art. 932,
penal, e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, exigem que o agravante impugne
art. 253,
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob
pena de não conhecimento do agravo.
8. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
firmou
EAREsp 746.775/PR,
entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único, ainda que amparada em múltiplos fundamentos, sendo imprescindível
o enfrentamento integral e analítico de todos os óbices opostos na origem.
9. No caso concreto, a decisão do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base exclusiva na
por entender que o acórdão recorrido estava alinhado à
Súmula 83/STJ,
jurisprudência dominante do STJ quanto à possibilidade de exasperação da pena-base
mediante fundamentação concreta extraída das circunstâncias judiciais.
10. A parte agravante não atacou de forma direta e específica o fundamento da decisão
de inadmissibilidade, limitando-se a sustentar genericamente a aplicação automática do
enunciado sumular e a reiterar argumentos de mérito, sem demonstrar a efetiva
divergência entre o acórdão recorrido e a orientação consolidada do STJ.
11. A impugnação específica exige correlação lógica e direta entre os fundamentos da
decisão recorrida e as razões do recurso, o que não se verifica quando a parte se limita a
renovar argumentos já expendidos no recurso especial, sem atacar o óbice de
admissibilidade reconhecido.
12. A
incide tanto nos recursos especiais interpostos com fundamento na
Súmula 83/STJ
alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, e sua superação exige
demonstração concreta de dissídio jurisprudencial ou de descompasso entre o acórdão
recorrido e a orientação dominante do STJ, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
13. O rigor na observância dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
excepcionais decorre de expressa previsão legal e regimental e visa preservar a função
constitucional do STJ como Corte uniformizadora da interpretação da legislação federal,
impedindo sua indevida transformação em instância revisora ampla de matéria fático-
probatória ou de dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
III.
art. 932,
art. 253,
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, julgado em 19.12.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 746.775/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.416.927/MS,
em 12.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54074374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e0ed698-18a1-4eb5-af3f-f07d0c4ce940

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e0ed698-18a1-4eb5-af3f-f07d0c4ce940

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072405 - PA(2025/0396548-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NILTON SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 83/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial no 3.072.405/PA,
com fundamento no
-E, V,
parágrafo único, I, do Regimento Interno
art. 21
c/c art. 253,
do STJ, em razão da ausência de impugnação específica do óbice que ensejou a
inadmissão do recurso especial na origem, qual seja, a incidência da Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará inadmitiu o recurso especial interposto pela
defesa com base na
considerando que o acórdão recorrido estava em
Súmula 83/STJ,
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto à fixação
da pena-base acima do mínimo legal, mediante valoração negativa das circunstâncias
judiciais da culpabilidade e da personalidade.
3. A defesa interpôs agravo em recurso especial, alegando aplicação automática do
enunciado sumular, sem proceder ao devido distinguishing, e sustentando que o recurso
especial tratava de matéria estritamente de direito, relativa à correta interpretação do
do Código Penal.
art. 59
4. A decisão monocrática da Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, por entender que a parte agravante não impugnou de forma específica o
fundamento da inadmissibilidade, limitando-se a renovar alegações de mérito, aplicando,
por analogia, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54074377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: c9d2b256-0152-4978-94d3-1d79f7c3872c

5. No agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta que observou o princípio da
dialeticidade recursal, afirmando ter enfrentado o óbice da
no agravo em
Súmula 83/STJ
recurso especial, ao demonstrar a inexistência de similitude fática entre o caso concreto e
os precedentes invocados. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento
do agravo regimental para que seja conhecido o agravo em recurso especial e apreciado o
mérito do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto
pela parte agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, mediante
impugnação específica do fundamento da inadmissibilidade do recurso especial, qual
seja, a incidência da Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
art. 932,
penal, e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, exigem que o agravante impugne
art. 253,
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob
pena de não conhecimento do agravo.
8. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
firmou
EAREsp 746.775/PR,
entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único, ainda que amparada em múltiplos fundamentos, sendo imprescindível
o enfrentamento integral e analítico de todos os óbices opostos na origem.
9. No caso concreto, a decisão do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base exclusiva na
por entender que o acórdão recorrido estava alinhado à
Súmula 83/STJ,
jurisprudência dominante do STJ quanto à possibilidade de exasperação da pena-base
mediante fundamentação concreta extraída das circunstâncias judiciais.
10. A parte agravante não atacou de forma direta e específica o fundamento da decisão
de inadmissibilidade, limitando-se a sustentar genericamente a aplicação automática do
enunciado sumular e a reiterar argumentos de mérito, sem demonstrar a efetiva
divergência entre o acórdão recorrido e a orientação consolidada do STJ.
11. A impugnação específica exige correlação lógica e direta entre os fundamentos da
decisão recorrida e as razões do recurso, o que não se verifica quando a parte se limita a
renovar argumentos já expendidos no recurso especial, sem atacar o óbice de
admissibilidade reconhecido.
12. A
incide tanto nos recursos especiais interpostos com fundamento na
Súmula 83/STJ
alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, e sua superação exige
Documento eletrônico VDA54074377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: c9d2b256-0152-4978-94d3-1d79f7c3872c

demonstração concreta de dissídio jurisprudencial ou de descompasso entre o acórdão
recorrido e a orientação dominante do STJ, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
13. O rigor na observância dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
excepcionais decorre de expressa previsão legal e regimental e visa preservar a função
constitucional do STJ como Corte uniformizadora da interpretação da legislação federal,
impedindo sua indevida transformação em instância revisora ampla de matéria fático-
probatória ou de dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é requisito indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial,
2.
conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
A
incide tanto nos recursos especiais interpostos com fundamento na
Súmula 83/STJ
alínea "a" quanto na alínea "c" do
III, da
e sua superação exige
art. 105,
CF/1988,
demonstração concreta de dissídio jurisprudencial ou de descompasso entre o acórdão
3.
recorrido e a orientação dominante do STJ.
A observância dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos excepcionais é essencial para preservar a função
constitucional do STJ como Corte uniformizadora da interpretação da legislação federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
III.
art. 932,
art. 253,
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, julgado em 19.12.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 746.775/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.416.927/MS,
em 12.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NILTON SANTOS
CARDOSO, contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial no
nos termos do
3.072.405/PA,
art. 21
-E, V,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, ao fundamento de
c/c art. 253,
Documento eletrônico VDA54074377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: c9d2b256-0152-4978-94d3-1d79f7c3872c

ausência de impugnação específica do óbice que ensejou a inadmissão do recurso
especial na origem, qual seja, a incidência da Súmula 83/STJ.
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará inadmitiu o
recurso especial interposto pela defesa com base na
por entender que o
Súmula 83/STJ,
acórdão recorrido encontrava-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, especialmente no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal,
mediante valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da
personalidade.
Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial, sustentando, em
síntese, que a decisão de inadmissibilidade aplicou de forma automática o enunciado
sumular, sem proceder ao devido distinguishing, alegando que o recurso especial
veiculava matéria estritamente de direito, relativa à correta interpretação do
do
art. 59
Código Penal.
Sobreveio decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, por entender que a parte agravante não impugnou de forma
específica o fundamento da inadmissibilidade, limitando-se a renovar alegações de
mérito, incidindo, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
No presente agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta que teria
observado o princípio da dialeticidade recursal, afirmando ter enfrentado o óbice da
no agravo em recurso especial, ao demonstrar a inexistência de
Súmula 83/STJ
similitude fática entre o caso concreto e os precedentes invocados. Requer, ao final, a
reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental para que seja
conhecido o agravo em recurso especial e apreciado o mérito do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pois em estrita conformidade com a legislação processual vigente e com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
1. Da exigência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade
Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, aplicado
art. 932,
subsidiariamente ao processo penal, bem como do
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
Documento eletrônico VDA54074377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: c9d2b256-0152-4978-94d3-1d79f7c3872c

RISTJ, é ônus do agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
firmou
EAREsp 746.775/PR,
entendimento segundo o qual a decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único, ainda que amparada em múltiplos fundamentos, razão pela qual não
admite impugnação parcial, sendo imprescindível o enfrentamento integral e analítico de
todos os óbices opostos na origem.
No caso concreto, a decisão do Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com base exclusiva na
por reputar que o acórdão recorrido se
Súmula 83/STJ,
encontrava alinhado à jurisprudência dominante desta Corte quanto à possibilidade de
exasperação da pena-base mediante fundamentação concreta extraída das circunstâncias
judiciais.
Todavia, ao interpor o agravo em recurso especial, a parte agravante não
atacou de forma direta e específica esse fundamento, limitando-se a sustentar, de maneira
genérica, a ocorrência de aplicação automática do enunciado sumular e a reiterar
argumentos voltados ao mérito da dosimetria, sem demonstrar, de modo objetivo, a
efetiva divergência entre o acórdão recorrido e a orientação consolidada do STJ.
O agravo regimental ora examinado não corrige a deficiência apontada na
decisão agravada. Embora a defesa reafirme ter observado o princípio da dialeticidade, o
que se verifica é a mera reiteração de teses meritórias, relacionadas à alegada ausência de
fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e da personalidade, sem o
devido enfrentamento do fundamento formal do não conhecimento, qual seja, a falta de
impugnação específica da incidência da Súmula 83/STJ.
Nesse sentido:
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DECISÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
ADMISSIBILIDADE
FUNDADA
NA
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES
SÚMULA N. 83/STJ.
CONTEMPORÂNEOS
OU
SUPERVENIENTES.
AUSÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA54074377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: c9d2b256-0152-4978-94d3-1d79f7c3872c

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA
SÚMULA N. 7/STJ.
DA
VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA.
CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado
de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a
incidência dos óbices ventilados pela Corte a quo para
inadmitir o recurso especial.
2. A falta de impugnação específica de todos os
fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de
inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da
Súmula n. 182 desta Corte Superior.
3. Na espécie, o agravante, de fato, deixou de
impugnar
especificamente,
de
forma
efetiva
e
pormenorizada, nas razões do agravo, os entraves atinentes
à incidência das Súmulas n.
e
apontados pelo
7/STJ
83/STJ,
Tribunal de origem como fundamentos para inadmitir o
recurso especial.
4. No tocante, especificamente, à
é
Súmula n. 7/STJ,
firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de
que para que se considere adequadamente impugnada a
incidência do referido entrave, "o agravo precisa
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas
não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de
ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO
AREsp n. 2.060.997/SC,
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
2/8/2022,
.
10/8/2022)
5. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no
sentido de que, inadmitido o recurso especial com
fundamento na incidência da
a
Súmula n. 83/STJ,
impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão recorrida, com
vistas a demonstrar que outro é o entendimento
Documento eletrônico VDA54074377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: c9d2b256-0152-4978-94d3-1d79f7c3872c

jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu na hipótese
dos autos. Precedentes.
6. Ademais, na hipótese dos autos, consoante
assentado pelo Tribunal a quo, as vítimas, em ambas as
fases da persecução penal, relataram os abusos sexuais
imputados ao recorrente de forma consistente e verossímil,
tendo tais depoimentos sido corroborados pela prova
testemunhal, notadamente pelas declarações do irmão mais
velho, da avó e dos tios dos ofendidos, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
7. Nesse contexto, inviável o acolhimento da pretensão
absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões
alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado
reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada
em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento
consolidado no sentido de que, em razão das dificuldades
que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a
liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe
dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios
físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra
da vítima adquire relevo diferenciado. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 83/STJ.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.416.927/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
15/12/2023.)

Consoante orientação pacífica desta Corte, não se confunde impugnação
específica com discordância quanto ao mérito da controvérsia. A dialeticidade recursal
exige correlação lógica e direta entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do
recurso, o que não se verifica quando a parte se limita a renovar argumentos já
expendidos no recurso especial, sem atacar o óbice de admissibilidade reconhecido.
Ressalte-se que a
incide tanto nos recursos especiais
Súmula 83/STJ
interpostos com fundamento na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo
Documento eletrônico VDA54074377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: c9d2b256-0152-4978-94d3-1d79f7c3872c

constitucional, e sua superação exige demonstração concreta de dissídio jurisprudencial
ou de descompasso entre o acórdão recorrido e a orientação dominante desta Corte, ônus
do qual a parte agravante não se desincumbiu.
Não há falar em excesso de formalismo ou violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. O rigor na observância dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos excepcionais decorre de expressa previsão legal e
regimental e visa preservar a função constitucional do Superior Tribunal de Justiça como
Corte uniformizadora da interpretação da legislação federal, impedindo sua indevida
transformação em instância revisora ampla de matéria fático-probatória ou de dosimetria.
A decisão agravada, ao não conhecer do agravo em recurso especial, limitou-
se a aplicar entendimento consolidado e reiterado desta Corte, inexistindo qualquer
ilegalidade, teratologia ou afronta ao devido processo legal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial
no
por ausência de impugnação específica do fundamento da
3.072.405/PA,
inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, e da Súmula 182/STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: c9d2b256-0152-4978-94d3-1d79f7c3872c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396548-2
AREsp 3.072.405 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061389620198140051 61389620198140051
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NILTON SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILTON SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490;0209443803@
2025/0396548-2 - AREsp 3072405 Petição : 2025/0115273-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:13
Código de Controle do Documento: A8BF8D9E-3B0F-4997-97A6-D5D4A98BAEBB